Tribunal: TJSP
Processo: 0509150-48.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 1996 a 2005. 1) IPTU dos exercícios de 1996 a 2001 - Interrupção da prescrição por protesto judicial - Ausência de prova dos aludidos protestos - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 1996 a 2005. 1) IPTU dos exercícios de 1996 a 2001 - Interrupção da prescrição por protesto judicial - Ausência de prova dos aludidos protestos - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Vencimentos entre 19/01/1996 e 22/12/2001 - Ação ajuizada em 22/12/2006 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ. 2) IPTU dos exercícios de 2002 a 2005 - Prescrição intercorrente - Execução proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação, proferido em 28/11/2007 - Pedido de nova tentativa de citação do executado em dezembro de 2010 que não foi apreciado - Sentença proferida em julho de 2019 - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Ausência de paralisação do feito por período superior a 5 anos - Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 e Súmula 314 do STJ - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.